Tribunal: TJPA
Processo: 0802150-06.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802150-06.2018.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL BOAS FREITAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS O TÉRMINO
DO PRAZO

FORMAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, DA ENTREGA DAS CHAVES
OU
DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO. CONSUMO POSTERIOR COMPROVADO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OFÍCIO DO SERASA QUE EVIDENCIA AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS POR TERCEIROS. MULTA AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A ausência de manifestação da parte autora, regularmente intimada para indicar a intenção de produção de provas, autoriza o julgamento antecipado do mérito, afastando a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo quando a controvérsia é solucionável a partir de prova documental
presente nos autos
.

II -
O término do prazo contratual da locação não implica, por si só,
na
presunção
de
desocupação do imóvel
pelo loca
tário
, sendo admissível a prorrogação tácita do contrato, nos termos da Lei nº 8.245/1991, incumbindo ao locatário comprovar a efetiva restituição da posse mediante entrega das chaves ou outro meio inequívoco.

III -
Comprovada a existência de consumo de energia elétrica após o término formal do contrato de locação e ausente prova da desocupação do imóvel ou de solicitação de desligamento do serviço, subsiste a responsabilidade do titular da unidade consumidora pelos débitos lançados.

IV -
Inexistindo prova de descumprimento da tutela de urgência e evidenciada a presença de inscrições pretéritas e concomitantes em nome do autor, oriundas de terceiros estranhos à lide, mostra-se indevida e desarrazoada a aplicação de multa.

V -
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802150-06.2018.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL BOAS FREITAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação Cível interposta por
RAFAEL BOAS FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação anulatória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento e obrigação de fazer, ajuizada em face de
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA.

Na petição inicial, o autor alegou que residia em imóvel locado até 12/01/2016, data em que teria encerrado o contrato de locação, sustentando que, após esse período, não mais ocupou o imóvel. Aduziu, contudo, que passaram a ser lançadas em seu nome cobranças de energia elétrica referentes aos meses posteriores ao término da locação, as quais afirma não serem de sua responsabilidade. Reconheceu como devidos apenas os valores correspondentes aos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, no importe de R$ 384,74
(trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
, requerendo a anulação dos demais débitos, bem como a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Foi deferida tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de inscrever o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito em relação aos débitos discutidos nos autos
(ID. 16848845)
.

Em contestação
(ID. 16848877)
, a concessionária ré defendeu a legalidade das cobranças, sustentando que o autor permaneceu como titular da unidade consumidora, não tendo comprovado a efetiva desocupação do imóvel
,
razão pela qual lhe incumbiria o pagamento das faturas geradas.

O juízo de origem oportunizou às partes manifestação acerca da intenção de produção de provas
(ID.
16848923)
, tendo a parte autora permanecido inerte
(ID.
16848932)
.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento
de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a desocupação do imóvel e o desligamento do serviço de energia, reconhecendo-se a legitimidade das cobranças e da inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, além de afastar o alegado descumprimento da tutela de urgência
(ID. 16848939).

Inconformado, o autor interpôs apelação
(ID. 16848943)
, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova testemunhal; e (
ii
) o descumprimento da tutela de urgência pela requerida, com a consequente aplicação de multa. Ao final, pugna pela cassação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802150-06.2018.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL BOAS FREITAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento da lide sem a produção de prova testemunhal; e (
ii
) examinar a legitimidade das cobranças de energia elétrica imputadas ao autor, bem como a existência de eventual descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

1. DA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, não assiste razão ao apelante quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

Embora a parte autora tenha formulado, na petição inicial, pedido genérico de produção de provas, verifica-se que o juízo de origem expressamente oportunizou às partes manifestação acerca da intenção de produção probatória (ID
.

16848923
)
. Todavia, a parte autora permaneceu inerte
e não manifestou seu interesse em produzir prova testemunhal
(ID 16848932).

Nessa circunstância, é firme o entendimento de que a ausência de manifestação da parte, quando regularmente intimada para especificar ou reiterar as provas pretendidas, autoriza o julgamento do mérito, não se podendo imputar ao juízo eventual prejuízo decorrente da própria inércia processual da parte interessada.

Em circunstâncias análogas, o presente Tribunal de Justiça compreendeu similarmente. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO MEDIANTE DOCUMENTO CONSIDERADO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. "
Tese de julgamento: 1. A inércia da parte quanto à especificação das provas após intimação acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa
. [...] “Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 370, 375 e 429, I e II; CC,
arts
. 368, 369, 654 e 662. “Jurisprudência relevante citada”: STJ,
AgRg
no REsp 1.407.571/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
18/09/2015; TJPA, Apelação Cível nº 0802176-68.2019.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29/03/
2021.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018572-22.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/
2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO PARA O REQUERIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes para comprovar a existência do dano moral e material.
2. Após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir (Num. 4752362 - Pág. 2/3), o Recorrente permaneceu inerte, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas. 3. Tendo transcorrido in albis o prazo concedido para o Apelante especificar as provas que pretende produzir e, tendo silenciado diante do anúncio de julgamento antecipado da lide, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011574-38.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/07/
2021).

Ressalte-se, ademais, que a controvérsia posta nos autos foi dirimida a partir de prova eminentemente documental, suficiente à formação do convencimento do magistrado, inexistindo obrigatoriedade de produção de prova testemunhal quando ausente demonstração concreta de sua imprescindibilidade ao deslinde da causa.

Desse modo
, não se verifica qualquer nulidade ou cerceamento de defesa a macular a sentença recorrida.

2. DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a pretensão recursal igualmente não prospera.

Conforme se extrai dos autos, o autor sustenta que deixou de ocupar o imóvel locado em 12/01/2016, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos débitos de energia elétrica posteriores a essa data. Todavia, não há nos autos qualquer prova mínima da efetiva desocupação do imóvel, tampouco da entrega das chaves ao locador ou da restituição da posse.

Ao revés, a concessionária requerida juntou documentação demonstrando a existência de consumo de energia elétrica no imóvel após o término formal do contrato de locação (ID 16848886), circunstância que, por si só, afasta a presunção de desocupação total do imóvel em 12/01/2016.

Nesse contexto, importa destacar que o término do prazo contratual da locação não implica, automaticamente, a
presunção
de desocupação do imóvel pelo locatário, sendo plenamente admissível a prorrogação tácita da locação,
nos termos do art.
4
6
, §1º,
da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).
Assim, na ausência de prova inequívoca da devolução do imóvel ao locador, não se pode presumir a cessação da responsabilidade do locatário, especialmente quando permanecia como titular da unidade consumidora.

Em caso envolvendo controvérsia sobre o término dos efeitos do contrato de locação, o presente Tribunal de Justiça compreendeu similarmente, consignando que
“é ônus probatório do locatário comprovar a entrega das chaves do imóvel ao locador, sendo que a prova testemunhal é inapta a tal fim”
. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E ACESSÓRIOS. ABANDONO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE INFRAÇÃO CONTRATUAL E NÃO SOMENTE PELA RESCISÃO ANTECIPADA. PROVA TESTEMUNHAL INAPTA A PROVAR A ENTREGA DO IMÓVEL.
PRINCIPIO
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência que somente por meio da entrega efetiva e inequívoca das chaves do imóvel ao locador tem-se a rescisão do contrato de locação, configurando abandono a desocupação do imóvel nos demais casos. Hipótese em que são devidos os
alugueis
até a devolução do bem ou entrega das chaves em juízo, em caso de recusa do locador.
2. É ônus probatório do locatário comprovar a entrega das chaves do imóvel ao locador, sendo que a prova testemunhal é inapta a tal fim
, considerando que ela própria informou nos autos a existência de recibo assinado pela autora, logo, forçosa a apresentação da prova para atestar a devolução da sala comercial
. 3. Multa contratual aplicada não somente pela devolução antecipada do imóvel, mas pelos danos causados ao bem, comprovados nos autos e demais inadimplências, mostrando-se adequado o valor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016806-65.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2021)

Nesse contexto, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva saída do imóvel e a cessação do uso do serviço
de distribuição de energia
, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há prova de que o autor tenha solicitado formalmente o desligamento do fornecimento de energia elétrica ou a alteração da titularidade da unidade consumidora junto à concessionária, circunstância que reforça a legitimidade das cobranças efetuadas.

Por fim, no que diz respeito a alegação de descumprimento da tutela de urgência, também não merece acolhida a tese recursal.

Nesse contexto, nota-se que o
ofício encaminhado pelo SERASA (ID
.
76107230) demonstra que não houve manutenção indevida de negativação relacionada aos débitos objeto da presente demanda
, havendo, inclusive, registros de negativações oriundas de terceiros estranhos à lide. Tal elemento foi corretamente valorado pelo juízo de origem para afastar a aplicação de multa por descumprimento da liminar
.

Desse modo, inexistem elementos fáticos que autorizem a conclusão de que a concessionária tenha descumprido a ordem judicial anteriormente proferida.
Ainda que, em tese, se pudesse compreender de modo diverso, é certo que a aplicação de multa, no caso concreto, revelar-se-ia desarrazoada e desproporcional, uma vez que o próprio ofício do SERASA evidencia a existência de inscrições pretéritas e concomitantes em nome do autor, oriundas de terceiros estranhos à presente lide.

Nessas circunstâncias, inexiste bem jurídico relevante a ser efetivamente tutelado pela via sancionatória, porquanto eventual inscrição equivocada não foi apta, por si só, a gerar dano autônomo ou agravamento concreto da situação creditícia do demandante, já comprometida por outros registros regularmente lançados.

3. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões fáticas e jurídicas controvertidas, não se evidenciando qualquer vício processual ou erro de julgamento capaz de ensejar sua reforma.

Por tudo isso, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar cerceamento de defesa, nem em infirmar a legitimidade das cobranças impugnadas ou comprovar o descumprimento da tutela de urgência, impõe-se a manutenção integral da sentença de piso.

Portanto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026